Tribunal: TJES
Processo: 0034434-17.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034434-17.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

APELADO: ANTONIO JOSE CUTRIM FROZ JUNIOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO AJUIZADA POR CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL E NÃO AO CONDÔMINO INDIVIDUALMENTE. SENTENÇA MANTIDA
.

1. - Na hipótese, os apelantes - na qualidade de condôminos do Edifício Norte Sul Tower - propuseram ação de exigir contas em desfavor do apelado sob o pálio de que ele teria exercido o cargo de síndico durante o período compreendido entre novembro de 2016 a março de 2018, em cuja atuação se observou “possíveis irregularidades na administração”, fatos estes revelados quando “a primeira Demandante atuou na qualidade de conselheira e, nestas condições, teve acesso a alguns documentos relativos a prestações de contas mensais do condomínio”,

2. - O processo não seguiu para o julgamento do mérito, porquanto constatada a falta de interesse processual dos apelantes, uma vez que já realizada a prestação de contas pelo síndico-apelado à assembleia e, ainda, porque eles, isoladamente, não têm legitimidade para a propositura da presente ação de exigir contas, ou seja, apenas há obrigação do síndico de prestar contas à assembleia geral e não ao condômino individualmente.

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o âmbito do condomínio edilício, incumbe ao síndico, o qual é eleito pela assembleia geral, a administração do condomínio (art. 1.347 do CC/02). Em consequência disso, a lei prevê expressamente o dever do síndico de prestar contas à assembleia de condôminos (arts. 1.348, VIII e 1350, caput, do CC/02 e art. 22, § 1º, "f", da Lei nº 4.561/1994). O condômino não tem legitimidade para propor, individualmente, a ação de exigir contas. O síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os condôminos, na assembleia de condomínio. O condômino somente pode atuar sozinho para requerer a reunião da assembleia e 1⁄4 dos condôminos podem convocar a assembleia se o síndico não o fizer (art. 1.350, § § 1º e 2º, do CC/02). O direito de examinar os livros e documentos relativos ao condomínio não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio” (REsp n. 2.050.372/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 25-04-2023, data da publicação/fonte DJe 27-04-2023).

3
. -
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0034434-17.2018.8.08.0024.

APELANTES: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E EDUARDO GOMES SOARES.

APELADO: ANTÔNIO JOSÉ CUTRIM FROZ JÚNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e
EDUARDO GOMES SOARES
interp
u
s
eram
apelação em face da respeitável sentença de fls.
187-90
,
integrada pela decisão de embargos de declaração de fl. 198,

proferida pel
a

MM. Ju
í
z
a
de Direito da
Primeira

Vara
Cível
d
e Vitória,
Comarca da Capital,

nos autos
d
a ação de
exigir
contas

ajuizada
por eles
contra
ANTÔNI
O
JOSÉ CUTRIM FROZ JUNIOR
, que
reconheceu a “ausência de interesse dos Demandantes” e, consequentemente, extinguiu “o presente processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil” (fl. 190)
.

Nas razões recursais (fls. 201-12) foi sustentado, em síntese, que: 1) “não merece prosperar a fundamentação esposada na r. sentença, no sentido de que o condômino não teria legitimidade para pleitear a exibição das contas do condomínio, diante de indícios de ilicitude praticados durante os atos de gestão condominial.” (fl. 204); 2)“em que pese seja a assembleia geral de condôminos o momento da referida apresentação, no caso em comento, a exibição praticada foi insuficiente para demonstrar a idoneidade da administração a época, sendo geradas dúvidas relevantes quanto as contas, devendo haver outras explicações por parte do síndico” (fl. 204); 3) “o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores já se consolidou no sentido de que o condômino possui legitimidade ativa para, em nome próprio, pedir prestação de contas ao síndico” (fl. 204); 4) “a documentação relativa a determinadas despesas do condomínio do Ed. Norte Sul Tower nos meses de novembro e dezembro/2016; janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto e setembro/2017; e, janeiro, fevereiro e março/2018, trouxeram a tona possíveis irregularidades na administração condominial,” (fl. 205); 5) “os documentos demonstram a emissão de cheques pelo condomínio para o próprio síndico, também sem qualquer lastro ou justificativa.” (fl. 211); 6) “compete, portanto, ao apelado, na qualidade de síndico e administrador do condomínio do Ed. Norte Sul Tower, apresentar as contas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, desde o mês de novembro/2016. Tal obrigação advém das previsões legais dispostas nos Art. 1.348, VIII, do Código Civil, no Art. 22, § 1º, ‘f’ da Lei nº. 4.591/65 e no Art. 22, parágrafo único, alínea ‘i’, da Convenção de Condomínio, além do expresso no Ar. 550 do CPC e não podem ser afastadas por uma ventilada ilegitimidade, que não se vislumbra no caso em tela.” (fl. 211).

Requereu que seja “provido o RECURSO DE APELAÇÃO ora interposto, reformando-se a r. sentença recorrida, remetendo-se os autos para o juízo de piso, com a determinação de citação do apelado para, caso queira, apresente a complementação das informações relacionadas as contas de sua administração, justificando os números atualmente inconsistentes” (fls. 211-2).

Sem contrarrazões (id. 7542685 e id. 7542687).

Na hipótese, os apelantes - na qualidade de condôminos do Edifício Norte Sul Tower - propuseram ação de exigir contas em desfavor do apelado
sob o pálio de que
ele teria
exercido o cargo de síndico durante o período compreendido entre novembro de 2016 a março de 2018,
em cuja atuação se observou “possíveis irregularidades na administração”, fatos estes revelados quando “a primeira Demandante atuou na qualidade de conselheira e, nestas condições, teve acesso a alguns documentos relativos a prestações de contas mensais do condomínio” (fl. 187-7v).

Todavia, o processo não seguiu para o julgamento do mérito, uma vez que a MM. Juíza reconheceu a “ausência de interesse dos Demandantes” e, consequentemente, extinguiu “o presente processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil” (fl. 190).

Essa questão, aliás, ficou assim analisa na r. sentença:

[...]

Entretanto, nos termos do que já foi exposto na decisão de fls. 180/181, não seria possível ao condômino, isoladamente, propor ação de prestação de contas.

Nos termos da lei n. 4.591/64 o síndico, ao atuar em prol da coletividade, tem a obrigação do síndico de prestar contas em Assembleia designada para tal finalidade, senão vejamos:

Art. 22. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exceder de 2 anos, permitida a reeleição.

§ 1º
Compete ao síndico:

[...
]

f) prestar contas a assembleia dos condôminos.

A mesma previsão se encontra no Código Civil, a saber:

Art. 1.348. Compete ao síndico:

VIII - prestar contas a assembleia, anualmente e quando exigidas;

Diante disso, incumbe ao síndico apresentar as contas em ato exclusivo perante os cond
ô
minos, faltando interesse de agir quando as contas já foram apresentadas extrajudicialmente.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual foi objeto do Informativo n. 549:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVI
L
. CONDOMÍNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARÊNCIA DA AÇÃO. CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 22,
§
1
º
, ‘f’, DA LEI no 4.591/1964. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DOCUMENTOS APRESENTADOS EXTRAJUDICIALMENTE. 1. O condômino, isoladamente, não
p
ossui l
egiti
midade para
p
ro
p
or a
ç
ão de
pre
sta
ç
ão de contas,
p
ois a obri
g
a
ç
ão do síndico é de prestar contas a assembleia, nos termos do art. 22,
§ 1º, ‘f’, da Lei nº 4.591/1964. 2.
Faltará interesse de a
g
ir ao condômino
q
uando as contas
j
á tiverem sido
p
restadas extra
j
udicialmente,
porque, em tal hipó
tese,
a ação judicial não terá utilidade.
3. Recurso especial provido. (REsp 1046652/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 30/09/2014)

Os próprios Demandantes afirmam que as contas foram prestadas, assim, caso estivessem insatisfeitos, deveriam ter se insurgido naquela oportunidade, na Assembleia designada especificamente para discussão sobre a prestação de contas, não havendo interesse de agir no prosseguimento do presente feito.

[...]

Sem
mais delongas, verifico que as proposições recursais não são capazes de ilidir essas
premissas
da respeitável sentença, mormente porque a fundamentação pela ausência do interesse
processual
–
quando já apresentadas as contas pelo síndico à assembleia -

e
pela
falta de legitimidade do condômino para, isoladamente, exigir prestação de contas,
está alinhada ao posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SHOPPING CENTER. AÇÃO AJUIZADA POR CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL E NÃO AO CONDÔMINO INDIVIDUALMENTE. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 26/04/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o condômino tem legitimidade para, individualmente, ajuizar ação de exigir contas em face da administradora do condomínio. 3. Todo aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas dessa administração. Não prestadas as contas, surge para o administrado a pretensão de exigi-las. A ação de exigir contas é prevista para se desenvolver em duas fases. Na primeira, verifica-se se há o direito de exigir as contas. Na segunda, analisa-se a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor. Constatada a existência de saldo, passa-se à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que é revelada a natureza dúplice, já que o polo ativo será assumido por quem a sentença reconhecer como credor. 4. No âmbito do condomínio edilício, incumbe ao síndico, o qual é eleito pela assembleia geral, a administração do condomínio (art.

1.347 do CC/02). Em consequência disso, a lei prevê expressamente o dever do síndico de prestar contas à assembleia de condôminos (arts. 1.348, VIII e 1350, caput, do CC/02 e art. 22, § 1º, "f", da Lei nº 4.561/1994). 5.
O condômino não tem legitimidade para propor, individualmente, a ação de exigir contas
. O síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os condôminos, na assembleia de condomínio.
O condômino somente pode atuar sozinho para requerer a reunião da assembleia e 1⁄4 dos condôminos podem convocar a assembleia se o síndico não o fizer (art. 1.350, §§ 1º e 2º, do CC/02)
. O direito de examinar os livros e documentos relativos ao condomínio não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio. 6.
Na espécie, portanto, a recorrida (condômina) não tem legitimidade para a propositura da presente ação de exigir contas
. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 2.050.372/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 25-04-2023, data da publicação/fonte DJe 27-04-2023).

Destarte
,
correta a r. sentença ao concluir
ao extinguir o processo sem resolução do mérito, porquanto a situação é de
falta de interesse processual d
os apelantes,
pois realizada a
prestação de contas pelo síndico-apelado à assembleia e, ainda,

porque

eles, isoladamente,
não t
ê
m legitimidade para a propositura da presente ação de exigir contas
,
ou seja,
apenas há obrigação do síndico de prestar contas à assembleia geral e não ao condômino individualmente.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso. Sem honorários de sucumbência, porquanto não angularizada a relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.